Tribunal: TJMT
Processo: 1018780-27.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018780-27.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA - CPF: 328.846.721-68 (AGRAVANTE), ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA - CPF: 344.570.111-34 (AGRAVADO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELADOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018780-27.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA

AGRAVADO: ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO – DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DA VENDA DE BENS JUNTO AOS CARTÓRIOS DE REGISTO DE IMÓVEIS, DE SEMOVENTES JUNTO AO INDEA E DE VEÍCULOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – NEGATIVA DE DIVISÃO DOS PROVENTOS/LUCROS/PRÓLABORE DA EMPRESA PERTENCENTE AO EX-CASAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARA CESSAR OS PREJUÍZOS DA CÔNJUGE VAROA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – BEM QUE GERA RENDA E FAZ PARTE DO PATRIMÔNIO DO EX-CASAL NA POSSE DO CÔNJUGE VARÃO – PEDIDO DE PAGAMENTO DE 50% DOS LUCROS/PROVENTOS/PRÓ-LABORE DO CÔNJUGE VARÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

Não obstante o artigo 1.016, inciso IV, do CPC/15 anote a necessidade de indicação do nome completo e endereço dos advogados das partes, tal omissão deve implicar prejuízo, o que não ocorreu na espécie, notadamente porque houve regular oferecimento da contraminuta. A tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15. Ao menos por ora, nesta fase processual, restam demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência à autora – probabilidade do CAL 2 direito e o perigo da demora –, nos autos da ação de partilha de bens, visto que os bens que geram renda e que fazem parte do patrimônio do ex-casal se encontram na posse do cônjuge varão, deverão ser partilhados na divisão mensal de 50% dos lucros/proventos/pró-labore da empresa, a fim de evitar maiores prejuízos à ex-mulher, que necessita de alimentos, remédios, médicos e plano de saúde, pois não se mostra justo que somente o agravado tenha direito aos lucros dos bens após a separação do casal, mormente se ficaram juntos por mais de 30 anos em comunhão universal de bens.-

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Partilha de Bens Posterior ao Divórcio no. 1012721-48.2018.8.11.0003, promovida em desfavor de ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA, que indeferiu pedido de bloqueio de valores e bens da Empresa Auto Posto Internacional Ltda. e das contas do requerido, bem como de pagamento de pró-labore à autora.

Em suas razões, a agravante sustenta que faz parte das empresas do agravado, mas que, caso não se encontre como sócia da empresa, tal retirada não foi de forma consciente, legal, ou seja, sem seu conhecimento ou consentimento.

Alega que, durante mais de 30 anos de casada, sempre assinou documentações relacionadas às empresas com as quais o ex-marido trabalhava e que frequentemente assinava papéis referentes à empresa Auto Posto Internacional.

Anota que após a separação do casal nunca mais foi solicitada a sua assinatura e que já responde por dívidas da empresa, mesmo o Agravado afirmando que a agravante jamais teve ligação alguma com a firma.

Aduz que o agravado é detentor de 50% (cinquenta por cento) das quotas da empresa, sendo que 25% dessas quotas lhe pertencem e que, desde a separação de fato do casal, a agravante não recebeu nenhum valor referente ao rendimento mensal da empresa, restando evidente que há grave risco de dilapidação patrimonial.

Fundamenta o seu pedido na aplicação dos artigos 1.027 e 1.667 e do Código Civil.

Assim, anotando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão de liminar de efeito ativo para determinar o pagamento da divisão mensal de 50% dos lucros/proventos/pró-labore da empresa Auto Posto Internacional, que hoje perfaz o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

No mérito, requer seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de continuação ao pagamento da divisão mensal de 50% dos lucros/proventos/pró-labore da empresa Auto Posto Internacional até que seja realizada a partilha de bens.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 28506469).

Em contrarrazões suscita o agravado o não conhecimento do recurso haja vista que a parte Agravante deixou de indicar o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo, prejudicando a sua ampla defesa. No mérito, pede pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão de primeiro grau. (ID 32168477).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como dito trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto contra a decisão proferida na Ação de Partilha de Bens Posterior ao Divórcio PJE no 1012721-48.2018.8.11.0003, perante o Juízo de Direito da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que deferiu em parte a medida de urgência, para o fim de determinar o bloqueio da venda de bens móveis junto aos Cartórios de Registo de Imóveis das Comarcas de Rondonópolis e Guiratinga, de semoventes junto ao INDEA e de veículos de propriedade do requerido.

Anota a agravante que o Sr. Roberto Carlos Moraes Bezerra é detentor de 50% (cinquenta por cento) das quotas da empresa. Sendo assim, com a separação do casal, e por consequência a meação dos bens, 25% das quotas da empresa pertencem a Sra. Sílvia Maria Cavalcante Silva, ora Agravante. Assim, pretende a agravante o repasse de 50% dos lucros/proventos/pró-labore da empresa Auto Posto Internacional, que hoje perfaz o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

De início, a parte agravada sustenta que houve descumprimento do disposto no art. 1.016, IV, do CPC.

Não obstante, referido dispositivo legal anote a necessidade de indicação do nome completo e endereço dos advogados das partes, tal omissão deve implicar prejuízo, o que não ocorreu na espécie, notadamente porque houve regular oferecimento das contrarrazões.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.016, IV, DO CPC DE 2015. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CEMITÉRIO. IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO. DANO AO MEIO AMBIENTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SATISFATIVA. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas e dos atos processuais, a ausência do nome e endereço dos advogados da parte agravada, sem qualquer comprovação de prejuízo, não viola os fins da norma contida no art. 1.016, IV, do CPC e nem impede o agravado de responder à pretensão recursal. 2. A concessão de tutela antecipada pressupõe o atendimento dos requisitos legais. 3. Ausentes os requisitos, revela-se correto o indeferimento da medida. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência satisfativa, rejeitada uma preliminar. (TJ-MG - AI: 10000190929893001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020)

Logo, resta afastada eventual irregularidade nesse sentido.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

In casu, fazendo uma análise superficial e adequada ao momento processual, dos documentos constantes neste instrumental e nos autos originários, tenho que não restou demonstrada a probabilidade do direito, pois, não restou efetivamente demonstrado que a autora/agravante possui relação jurídica como sócia da empresa, juntamente com o requerido/agravado.

Se mostra descabido o pedido de fixação de pró-labore em favor da agravante – no valor de R$ 12.000,00 –, porque ao que tudo indica não faz parte do quadro social da empresa AUTO POSTO INTERNACIONAL LTDA (ID 20773327-original).

Não se pode olvidar que o pró-labore se destina aos sócios, como pagamento de seu trabalho, e é computado como despesas gerais do estabelecimento comercial, independentemente dos lucros que sejam de direito dos sócios.

Se no decorrer do processo restar configurado que a agravante não é sócia e levando em consideração a possibilidade de ser meeira do agravado em relação às cotas que ele tem, a agravante não teria nenhum direito de receber pró-labore, mas tão-só o direito de concorrer à distribuição periódica de lucros (ou seja, no balanço final do exercício, a critério da empresa), por aplicação direta e imediata do art. 1.027, do CCB.

Aliás, nesse instante processual, não se sabe ao certo qual o real faturamento e o resultado líquido da empresa, para se verificar qual o valor máximo a que o agravado teria direito anualmente a título de dividendos.

Por outro lado, em sendo caso da agravante ser sócia, todas as questões relacionadas estritamente à empresa, sua administração, fiscalização e distribuição e/ou participação de lucros, deverão se for do interesse das partes, serem debatidas em ação própria, perante o juízo competente.

A propósito:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU À AUTORA/AGRAVADA DIREITO DE FISCALIZAR LIVROS CONTÁBEIS DE EMPRESA E DE RECEBER PRÓ-LABORE MENSAL. DÚVIDA SOBRE CONDIÇÃO DE SÓCIA DA AUTORA/AGRAVADA. POSSIBILIDADE DE QUE, MESMO EM SENDO AS PARTES SÓCIAS NA EMPRESA, À RAZÃO DE METADE PARA CADA UMA, AS EVENTUAIS QUESTÕES SOBRE ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E/OU PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DA EMPRESA SEJAM ALHEIAS A COMPETÊNCIA DO DIREITO DE FAMÍLIA. Caso em que a autora/agravada não figura formalmente no contrato social na condição de sócia da empresa, tendo alegado ser sócia porque o pai dela (que é sócio com 50% do capital social) teria doado a parte dele em prol dela. A circunstância da agravada não figurar como sócia no contrato social, e portanto de não ser formalmente sócia da empresa, afasta a viabilidade de deferir liminarmente autorização para ela fiscalizar os livros contábeis da empresa, bem assim de perceber pró-labore mensal. Por outro lado, existe a possibilidade em tese de que a agravada seja mesmo sócia. Isso é questão a ser apurada ao longo da instrução do processo. Mas ainda que a agravada seja mesmo sócia, há que se lembrar que, quando o ex-casal é sócio em razão de 50% para cada um em uma empresa ou sociedade, não há temática estrita de partilha em decorrência da dissolução da união conjugal a ser decidida pelo juiz de família. Nesses casos, é o próprio contrato social quem determina o direito de cada um: 50% para cada. Quando o contrato social ainda determina quem administra a sociedade, e como se dá a distribuição de eventuais lucros, qualquer eventual debate entre os sócios sobre isso desborda por completo da competência do juízo de família. São questões que, se for do interesse das partes, deverão ser debatidas em ação própria, perante o juízo competente. Precedentes. Enfim, em qualquer das possibilidades, em sendo a agravada sócia ou não, o certo é que, em sede liminar, não se verifica nenhuma razão ou justificativa para manter a decisão do juiz de família, que deferiu autorização para ela fiscalizar os livros contábeis da empresa, ou receber pró-labore mensal. DERAM PROVIMENTO.(Agravo de Instrumento, No 70075266551, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 07-12-2017)

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, CUMULADA COM ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. 1. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DISPOSTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015. 2. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DE QUE O VARÃO ESTÁ USUFRUINDO COM EXCLUSIVIDADE OS FRUTOS/RENDAS ADVINDOS DA EMPRESA CONSTITUÍDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-MULHER. 3. INVIALIBIDADE DE ARBITRAMENTO DE PRÓ-LABORE OU LOCATIVOS. VIRAGO QUE NÃO FAZ PARTE DO QUADRO SOCIAL DA EMPRESA. 4. BLOQUEIO DE VALORES. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM DOS EVENTUAIS VALORES EM DEPÓSITO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATOS VOLTADOS À DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO COMUM PELO VARÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70082281072, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 30-10-2019)

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU À AUTORA/AGRAVADA DIREITO DE FISCALIZAR LIVROS CONTÁBEIS DE EMPRESA E DE RECEBER PRÓ-LABORE MENSAL. DÚVIDA SOBRE CONDIÇÃO DE SÓCIA DA AUTORA/AGRAVADA. POSSIBILIDADE DE QUE, MESMO EM SENDO AS PARTES SÓCIAS NA EMPRESA, À RAZÃO DE METADE PARA CADA UMA, AS EVENTUAIS QUESTÕES SOBRE ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO E/OU PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DA EMPRESA SEJAM ALHEIAS A COMPETÊNCIA DO DIREITO DE FAMÍLIA. Caso em que a autora/agravada não figura formalmente no contrato social na condição de sócia da empresa, tendo alegado ser sócia porque o pai dela (que é sócio com 50% do capital social) teria doado a parte dele em prol dela. A circunstância da agravada não figurar como sócia no contrato social, e portanto de não ser formalmente sócia da empresa, afasta a viabilidade de deferir liminarmente autorização para ela fiscalizar os livros contábeis da empresa, bem assim de perceber pró-labore mensal. Por outro lado, existe a possibilidade em tese de que a agravada seja mesmo sócia. Isso é questão a ser apurada ao longo da instrução do processo. Mas ainda que a agravada seja mesmo sócia, há que se lembrar que, quando o ex-casal é sócio em razão de 50% para cada um em uma empresa ou sociedade, não há temática estrita de partilha em decorrência da dissolução da união conjugal a ser decidida pelo juiz de família. Nesses casos, é o próprio contrato social quem determina o direito de cada um: 50% para cada. Quando o contrato social ainda determina quem administra a sociedade, e como se dá a distribuição de eventuais lucros, qualquer eventual debate entre os sócios sobre isso desborda por completo da competência do juízo de família. São questões que, se for do interesse das partes, deverão ser debatidas em ação própria, perante o juízo competente. Precedentes. Enfim, em qualquer das possibilidades, em sendo a agravada sócia ou não, o certo é que, em sede liminar, não se verifica nenhuma razão ou justificativa para manter a decisão do juiz de família, que deferiu autorização para ela fiscalizar os livros contábeis da empresa, ou receber pró-labore mensal. DERAM PROVIMENTO.” (Agravo de Instrumento, No 70075266551, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 07-12-2017)

Com relação ao perigo de dano que enseja o deferimento da medida cautelar, este não pode ser abstrato, mas deve estar fundamentado em elementos que indiquem de forma tangível que o resultado útil do processo possa ser comprometido caso o feito tenha seu prosseguimento regular, o que não se logrou demonstrar, neste estágio inicial, mormente porque não verifica indício concreto de dilapidação patrimonial (extravio ou dissipação dos bens) pelo requerido, motivo pelo qual merece ser mantida a decisão de primeiro grau.

Por fim, no decorrer da instrução, sobrevindo aos autos maiores elementos acerca das alegações, poderá o juízo modificar a decisão.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Inicialmente, de se ressaltar que acompanho o e. relator em relação à rejeição da arguição da parte agravada de não conhecimento do recurso.

Conforme fundamentado pelo d. relator, não obstante referido dispositivo legal anote a necessidade de indicação do nome completo e endereço dos advogados das partes, tal omissão deve implicar prejuízo, o que não ocorreu na espécie, notadamente porque houve regular oferecimento da contraminuta.

Assim, resta afastada eventual irregularidade nesse sentido.

No mais, peço imensas vênias ao eminente relator, no tocante ao mérito do recurso.

Isto porque, estamos diante de um quadro emblemático de disputa judicial, especialmente ao ouvir uma filha advogada fazer uma sustentação oral cujas partes são os próprios pais. Imagino o quão difícil seja para a Dra. ROBERTA SILVA BEZERRA advogar na defesa da senhora sua mãe.

Ouvi atentamente a defesa, razão pela qual ouso divergir do eminente relator, pois se eu o acompanhá-lo estarei dando entendimento diverso a outro agravo de instrumento nas mesmas condições.

É outro caso emblemático, do qual sou a relatora, cujo casal construiu um patrimônio ao longo de 30 anos, um patrimônio considerável, infelizmente, não podemos ter total acesso, e é a nossa dificuldade desembargador Sebastião de Moraes Filho, porque os votos proferidos em processo de separação, de alimentos, em questões familiares, são geralmente restritos em segredo de justiça, e as ementas não são liberadas para que possamos nos valer de outros votos assemelhados, de outras posições assemelhadas.

Mas, neste caso em julgamento, não vejo como não conceder esse direito de 50% da renda dos bens à agravante. Isto porque, ela é dona, é proprietária, e não vejo como indeferir seu pedido, para que sejam apurados os lucros a que tem direito, pois como o agravado tem direito de pegar este lucro mês a mês e a agravante não?

Ora, qual a diferença patrimonial de um e outro, se ela tem a mesma proporção de bens que o requerido, ora agravado, porque deixar para o final do ano para ele apresentar o balanço anual, e qual conta vai apresentar para a recorrente?

De se considerar, no caso, que a necessidade da agravante não é para o final do ano, mas sim, para hoje. Atualmente, conta com 54 anos de idade, necessitando de alimentos, remédios, médico, e agora nem um plano de saúde a mulher tem direito?

Revolta-me determinadas situações em que a própria filha tem que vir aqui defender a mãe contra a opressão sofrida pelo pai. Uma opressão financeira.

Em que tempos nós estamos, eu pergunto. Nós estamos nos anos 2000, 2010, 2020? Quantos anos possui a nossa Constituição Federal que dá direitos iguais entre homens e mulheres?

A meu ver, os mesmos direitos que o agravado tem de colocar a mão nos lucros da empresa, é o mesmo direito da agravante, esteja ela como dona de casa, sem trabalhar, sem prestar qualquer atividade laboral, enfim, é direito de ela receber a mesma proporção dos lucros dos bens do casal.

E o lucro da fazenda? Só ele tem direito a manipular os lucros da fazenda? O lucro da fazenda tem que ser dividido com a agravante em iguais proporções.

Nas razões recursais, a agravante informa que “Em acordo extrajudicial, o cônjuge varão se comprometeu a continuar realizando o pagamento de algumas despesas até que se resolvesse a divisão de bens do casal, pois a maior parte encontra-se sob administração do cônjuge varão, incluindo-se os dois bens que geram renda, que são a Empresa de Venda de Combustíveis ‘Posto Lions’ e a ‘Fazenda Inhozinho’.” (ID no 27689985) (g.n.).

Ainda, relatou a agravante que:

“A cônjuge varoa fazia parte do plano de saúde pela empresa UNIMED desde 01 de agosto de 2010, onde a parte contratante era a empresa do extinto casal ‘Auto Posto Internacional LTDA’. Após a medida protetiva contra o ex-companheiro, o cônjuge varão a excluiu do plano no CAL 5 dia 18 de outubro de 2017 como uma forma de ‘revanche’.” (ID no 27689985)
.

Assi
m, observa-se que são dois bens que geram renda, não sendo justo que somente o agravado obtenha lucro após a separação do casal, que ficaram juntos por mais de 30 anos em comunhão universal de bens (ID no 27694455). Infelizmente, a agravante está pedindo muito pouco, porque ela poderia pedir a administração conjunta com o agravado, da parte que lhe cabe e que tem direito, a exemplo de outro processo do qual sou a relatora.

A princípio, defiro integralmente o pedido da agravante, o que acho até pouco, pois ela deveria ter acesso a tudo que lhe diz respeito, para que lhe seja assegurada a partilha de todo o imóvel/patrimônio.

Ora, é justo o agravado poder viajar, ir para o exterior, assistir jogo em Goiânia, como disse a advogada, e a agravante não ter condições de pagar um plano de saúde?

Certamente a resposta é não.

Desta forma, peço vênia ao eminente relator, porque não concordo com a postura do agravado, o qual se mostra insensível à situação posta nos autos, inclusive, insensível a sua própria filha.

Em suas razões recursais, a agravante pediu
“para que seja realizado o pagamento da divisão mensal de 50% dos lucros/proventos/pró-labore da empresa Auto Posto Internacional, que hoje perfaz o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais)”, “até que seja realizada a partilha de bens”
(I
D no 27689985).

É cediço que a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15.

Ao menos por ora, nesta fase processual, restam demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência à autora – probabilidade do direito e o perigo da demora –, nos autos da ação de partilha de bens, visto que os bens que geram renda e que fazem parte do patrimônio do ex-casal se encontram na posse do cônjuge varão, o qual deverá realizar o pagamento da divisão mensal de 50% dos lucros/proventos/pró-labore da empresa, conforme pedido da agravante, a fim de evitar maiores prejuízos à ex-mulher, que necessita de alimentos, remédios, médico e plano de saúde.

Aliás, a princípio, a recorrente juntou alguns documentos para demonstrar que também assinou contrato de empréstimo e nota promissória, como avalista da empresa, durante a vigência do casamento (ID no 27694457 e no 27694458), afirmando em suas razões recursais que confiava à época em seu ex-marido, o qual trazia documentações para que assinasse.

Logo, neste momento processual e diante da demonstração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo da demora), peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, para
dar provimento
ao recurso e deferir o pedido da agravante no sentido de dar metade do valor de R$12.000,00 (doze mil reais) reais, desde a data do pedido feito nos autos, ou seja, desde três anos atrás (2017), computados mês a mês, com juros moratórios e correção monetária mês a mês.

Assim, o agravado tem a obrigação de depositar nos autos, a contar de 10 (dez) dias do presente julgado, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais retroativos à data do pedido da agravante até que ocorra a partilha de bens, com correção monetária e juros moratórios da data do início até os dias de hoje, independentemente do trânsito em julgado deste recurso,
no prazo de dez dias a contar deste julgamento.
O juiz de primeiro grau dará a punição caso haja o descumprimento da obrigação.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Inicialmente, de se ressaltar que acompanho o e. relator em relação à rejeição da arguição da parte agravada de não conhecimento do recurso.

Conforme fundamentado pelo d. relator, não obstante referido dispositivo legal anote a necessidade de indicação do nome completo e endereço dos advogados das partes, tal omissão deve implicar prejuízo, o que não ocorreu na espécie, notadamente porque houve regular oferecimento da contraminuta.

Assim, resta afastada eventual irregularidade nesse sentido.

No mais, peço imensas vênias ao eminente relator, no tocante ao mérito do recurso.

Isto porque, estamos diante de um quadro emblemático de disputa judicial, especialmente ao ouvir uma filha advogada fazer uma sustentação oral cujas partes são os próprios pais. Imagino o quão difícil seja para a Dra. ROBERTA SILVA BEZERRA advogar na defesa da senhora sua mãe.

Ouvi atentamente a defesa, razão pela qual ouso divergir do eminente relator, pois se eu o acompanhá-lo estarei dando entendimento diverso a outro agravo de instrumento nas mesmas condições.

É outro caso emblemático, do qual sou a relatora, cujo casal construiu um patrimônio ao longo de 30 anos, um patrimônio considerável, infelizmente, não podemos ter total acesso, e é a nossa dificuldade desembargador Sebastião de Moraes Filho, porque os votos proferidos em processo de separação, de alimentos, em questões familiares, são geralmente restritos em segredo de justiça, e as ementas não são liberadas para que possamos nos valer de outros votos assemelhados, de outras posições assemelhadas.

Mas, neste caso em julgamento, não vejo como não conceder esse direito de 50% da renda dos bens à agravante. Isto porque, ela é dona, é proprietária, e não vejo como indeferir seu pedido, para que sejam apurados os lucros a que tem direito, pois como o agravado tem direito de pegar este lucro mês a mês e a agravante não?

Ora, qual a diferença patrimonial de um e outro, se ela tem a mesma proporção de bens que o requerido, ora agravado, porque deixar para o final do ano para ele apresentar o balanço anual, e qual conta vai apresentar para a recorrente?

De se considerar, no caso, que a necessidade da agravante não é para o final do ano, mas sim, para hoje. Atualmente, conta com 54 anos de idade, necessitando de alimentos, remédios, médico, e agora nem um plano de saúde a mulher tem direito?

Revolta-me determinadas situações em que a própria filha tem que vir aqui defender a mãe contra a opressão sofrida pelo pai. Uma opressão financeira.

Em que tempos nós estamos, eu pergunto. Nós estamos nos anos 2000, 2010, 2020? Quantos anos possui a nossa Constituição Federal que dá direitos iguais entre homens e mulheres?

A meu ver, os mesmos direitos que o agravado tem de colocar a mão nos lucros da empresa, é o mesmo direito da agravante, esteja ela como dona de casa, sem trabalhar, sem prestar qualquer atividade laboral, enfim, é direito de ela receber a mesma proporção dos lucros dos bens do casal.

E o lucro da fazenda? Só ele tem direito a manipular os lucros da fazenda? O lucro da fazenda tem que ser dividido com a agravante em iguais proporções.

Nas razões recursais, a agravante informa que “Em acordo extrajudicial, o cônjuge varão se comprometeu a continuar realizando o pagamento de algumas despesas até que se resolvesse a divisão de bens do casal, pois a maior parte encontra-se sob administração do cônjuge varão, incluindo-se os dois bens que geram renda, que são a Empresa de Venda de Combustíveis ‘Posto Lions’ e a ‘Fazenda Inhozinho’.” (ID no 27689985) (g.n.).

Ainda, relatou a agravante que:

“A cônjuge varoa fazia parte do plano de saúde pela empresa UNIMED desde 01 de agosto de 2010, onde a parte contratante era a empresa do extinto casal ‘Auto Posto Internacional LTDA’. Após a medida protetiva contra o ex-companheiro, o cônjuge varão a excluiu do plano no CAL 5 dia 18 de outubro de 2017 como uma forma de ‘revanche’.” (ID no 27689985)
.

Assi
m, observa-se que são dois bens que geram renda, não sendo justo que somente o agravado obtenha lucro após a separação do casal, que ficaram juntos por mais de 30 anos em comunhão universal de bens (ID no 27694455). Infelizmente, a agravante está pedindo muito pouco, porque ela poderia pedir a administração conjunta com o agravado, da parte que lhe cabe e que tem direito, a exemplo de outro processo do qual sou a relatora.

A princípio, defiro integralmente o pedido da agravante, o que acho até pouco, pois ela deveria ter acesso a tudo que lhe diz respeito, para que lhe seja assegurada a partilha de todo o imóvel/patrimônio.

Ora, é justo o agravado poder viajar, ir para o exterior, assistir jogo em Goiânia, como disse a advogada, e a agravante não ter condições de pagar um plano de saúde?

Certamente a resposta é não.

Desta forma, peço vênia ao eminente relator, porque não concordo com a postura do agravado, o qual se mostra insensível à situação posta nos autos, inclusive, insensível a sua própria filha.

Em suas razões recursais, a agravante pediu
“para que seja realizado o pagamento da divisão mensal de 50% dos lucros/proventos/pró-labore da empresa Auto Posto Internacional, que hoje perfaz o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais)”, “até que seja realizada a partilha de bens”
(I
D no 27689985).

É cediço que a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15.

Ao menos por ora, nesta fase processual, restam demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência à autora – probabilidade do direito e o perigo da demora –, nos autos da ação de partilha de bens, visto que os bens que geram renda e que fazem parte do patrimônio do ex-casal se encontram na posse do cônjuge varão, o qual deverá realizar o pagamento da divisão mensal de 50% dos lucros/proventos/pró-labore da empresa, conforme pedido da agravante, a fim de evitar maiores prejuízos à ex-mulher, que necessita de alimentos, remédios, médico e plano de saúde.

Aliás, a princípio, a recorrente juntou alguns documentos para demonstrar que também assinou contrato de empréstimo e nota promissória, como avalista da empresa, durante a vigência do casamento (ID no 27694457 e no 27694458), afirmando em suas razões recursais que confiava à época em seu ex-marido, o qual trazia documentações para que assinasse.

Logo, neste momento processual e diante da demonstração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo da demora), peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, para
dar provimento
ao recurso e deferir o pedido da agravante no sentido de dar metade do valor de R$12.000,00 (doze mil reais) reais, desde a data do pedido feito nos autos, ou seja, desde três anos atrás (2017), computados mês a mês, com juros moratórios e correção monetária mês a mês.

Assim, o agravado tem a obrigação de depositar nos autos, a contar de 10 (dez) dias do presente julgado, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais retroativos à data do pedido da agravante até que ocorra a partilha de bens, com correção monetária e juros moratórios da data do início até os dias de hoje, independentemente do trânsito em julgado deste recurso,
no prazo de dez dias a contar deste julgamento.
O juiz de primeiro grau dará a punição caso haja o descumprimento da obrigação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020